Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739759-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGUES NUNES AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EDUARDO RODRIGUES NUNES (ID 76329653) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF (ID 247087604, na origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais n. 0739796-11.2025.8.07.0001 movida pelo ora Agravante em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na decisão de ID 76370276, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões no ID 77241820. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0739796-11.2025.8.07.0001), verifiquei que em 20/10/2025 foi proferida sentença (ID 254008912 dos autos de origem) na qual o Juízo de origem julgou improcedente o pedido. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é a medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento interposto, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025 16:07:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador